Tribunal: STJ
Processo: 5008971-51.2021.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693474 - PR (2024/0261909-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS MARQUES
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - PR023510
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ UFPR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/09/2025
24/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 45aabd37-4550-41e8-be85-7cef78483eec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693474 - PR (2024/0261909-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS MARQUES
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - PR023510
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ UFPR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO DE ASSIS MARQUES,
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos da seguinte
argumentação (fls. 1.049/1.050):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ e não cabimento de REsp por
ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: não
cabimento de REsp por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
Documento eletrônico VDA50315680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: 18727793-3ebd-45f0-ae9c-c368a5a92750

mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 1.056/1.063, o recorrente alega violação de normas
federais, como o artigo 1.022 do Código de Processo Civil e o artigo 30 da Lei 12.772/2012. O
agravante sustenta que o período de afastamento para pós-graduação deve ser considerado como
de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial, conforme reconhecido pela própria
Universidade Federal do Paraná em documentos oficiais.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 1.069).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1.049/1.050, fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula desta Casa, tendo em vista o recorrente não ter
refutado o fundamento da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso especial, qual seja,
de incidência do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal Superior ao caso, tendo em vista a
impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial e não cabimento de REsp por
ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal.
Documento eletrônico VDA50315680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: 18727793-3ebd-45f0-ae9c-c368a5a92750

Todavia, em sede de agravo interno, o recorrente limitou-se a reprisar fragmentos
de sua petição de agravo em recurso especial e do apelo nobre, sem, no entanto, refutar
concretamente a incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, e sem demonstrar, de que
modo e por intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o
princípio da dialeticidade por ocasião da interposição do seu agravo em recurso especial.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1o, DO CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto aos
fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas razões do
agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade previsto no art.
.
1021, § 1o do CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.973.779/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
)
24/3/2022
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no art. 1.021, § 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
(AgInt no TP n. 711/PE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe de
)
19/10/2017
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Documento eletrônico VDA50315680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: 18727793-3ebd-45f0-ae9c-c368a5a92750

Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: 18727793-3ebd-45f0-ae9c-c368a5a92750

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.693.474 / PR
Número Registro: 2024/0261909-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50089715120214047000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ASSIS MARQUES
ADVOGADOS : MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - PR023510
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ UFPR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ASSIS MARQUES
ADVOGADOS : MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - PR023510
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ UFPR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50819486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: fcf4264d-33dc-40e5-bfca-8ad6baa9b2f0

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: fcf4264d-33dc-40e5-bfca-8ad6baa9b2f0